Tribunal: TJMT
Processo: 1038982-91.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038982-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 109.067.111-34 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratua
l e

repetição de indébito. A controvérsia decorre de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava
se
tratar de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve violação aos princípios da informação e transparência na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) se há abusividade nos termos do contrato que permitam sua conversão para modalidade de empréstimo consignado;

(
iii
) se é cabível a repetição de valores descontados em excesso e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado com deficiência informacional ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 46 e art. 39, inc. V, do CDC).

4. A ausência de especificação quanto ao número de parcelas para a quitação integral da dívida, somada à prática de refinanciamento automático com juros elevados, caracteriza cláusulas abusivas e vício de consentimento.

5
. Quanto à repetição de indébito, em razão de não haver comprovação de má-fé do fornecedor, aplica-se a restituição simples, nos termos da Súmula 159 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a prática de disponibilizar cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor, permitindo sua conversão para empréstimo consignado comum, nos termos do art. 46 e art. 39, inc. V, do CDC."

"A repetição de valores descontados em excesso deve observar a forma simples, salvo comprovação de má-fé por parte da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
4º, inc.
I; 39, inc. V; 46 e 52, inc. IV; CC,
arts
. 170 e 187.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 159; STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.02.2019; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO BMG S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por
BENEDITA SOARES DO NASCIMENTO
,
julgou procedente o pedido
inicial
para
converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo comum, fixando os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central na data de cada depósito; condenar a instituição financeira

a
restituir os valores pagos a maior, na forma simples, corrigid
o
com juros de mora no percentual de 1% ao mês, computado
s
a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatime
nto de eventual débito em aberto, a ser calculado em liquidação de sentença.

I
nconformad
o
,
o Apelante BANCO BMG S/A

sustenta a regularidade
da modalidade contratada,
destacando que
o princípio da obrigatoriedade da convenção impõe o fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

Sustenta que
o
fato de
a Apelada
ser pessoa idosa não retira sua capacidade civil para contratar, até porque não existe nos autos qualquer
prova que ateste sua incapacidade
ou deixe
entrever alguma provável espécie de fragilidade e proteção especial que pudesse invalidar o negócio entabulado.

Defende
não haver
mácula no contrato de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito com reserva da margem consignável, eis que a
Apelada
anuiu com todos os termos
do contrato
, não restando comprovado qualquer vício de consentimento ou violação de direito no referido negócio jurídico.

Salienta que
o Banco
em nenhum momento agiu de má-fé
e, portanto,
não pode ser compelido a restituir em dobro
à autora.

Com essas considerações, requer seja reformada a
r.
sentença para julgar improcedente os pedidos constantes na exordial.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 261409256).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
BENEDITA SOARES DO NASCIMENTO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO BMG
,
afirmando
que realizou contrato acreditando se tratar de empréstimo consignado, porém, a instituição financeira firmou contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado.

Sustentou que
nunca recebeu cartão, bem nunca o utilizou, visto que não pretendia essa modalidade de empréstimo,
justamente por ser excessivamente oneros
a
.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação e juntando documentos.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Com efeito
, verifica-se que a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como
é
o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

(...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº 0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo
E.TJDFT
. Vejamos:

(...)

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais
seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

(...) Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa a perpetuação da dívida, com onerosidade excessiva para o consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp
1722322/MA ), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte: Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado, sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência. Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada (art. 170 do CC) [
...]”
. Grifos nosso

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença,
necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

(...)

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado, a restituição deverá se dar na forma simples, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.
”

O
BANCO BMG S/A
recorre
sustentando
a regularidade da modalidade contratada
e
destacando que
o princípio da obrigatoriedade da convenção impõe o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

Pois bem
.

Inicialmente
, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verific
a-se
que
a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente d
a

autora
, mediante
DOC
,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de
impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de 0
4
(
quatro
) comprovantes de transações bancárias, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG
não se mostram suficientes para comprovar a naturez
a da operação que a Recorrente pretendia
contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão
da ausência de informação
ao cliente acerc
a do valor efetivo da operação,
d
a quantidade de parcelas a serem pagas e da previsão de que o valor mensalmente descontado será tão somente o valor mínimo, restando uma quantia remanescente a ser paga a cargo do cliente que poderá acarretar juros infinitos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS
VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano moral.”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
(...)
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
,
na forma simples,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme
devidamente consignado na
r.
sentença.

Assim, deve ser mantida a decisão da Magistrada
a quo
que, acertadamente, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo comum e fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central na data de cada depósito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida na origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de já terem sido fixados no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025